Tribunal: STF
Processo: ADI 6364
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL. Ante a plausibilidade jurídica da pretensão e o risco de manter-se com plena eficácia o ato normativo atacado, impõe-se o deferimento de medida acauteladora, suspendendo-o. 



    PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – EMENDA PARLAMENTAR – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AUSÊNCIA – VÍCIO FORMAL. Surge vício formal quando emenda aditiva a projeto de lei de iniciativa restrita deixa de observar a pertinência temática.



    VERBA INDENIZATÓRIA – AGENTES PÚBLICOS – FATOS ENSEJADORES – AUSÊNCIA. O pagamento de verba indenizatória a agentes públicos pressupõe fato a ensejar ressarcimento.



    JURISDIÇÕES CONSTITUCIONAIS – COEXISTÊNCIA – AÇÃO DIRETA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO. Reconhecida a coexistência de jurisdições constitucionais, ante a proposição simultânea de ações perante o Supremo e o Tribunal de Justiça, cumpre, considerada a identidade de objeto, suspender a em curso no âmbito estadual.